Tribunal: TJES
Processo: 5010186-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010186-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOSE DE BARCELOS FARIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos mensais no benefício previdenciário do autor, relativos a um contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa de R$ 500,00 por descumprimento, limitada a R$ 10.000,00.

O banco agravante sustenta a regularidade da contratação, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC) e a excessividade da multa cominatória fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do consumidor e analisar a razoabilidade e a proporcionalidade da multa cominatória (astreintes) fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito do consumidor
(fumus boni iuris)
resta evidenciada pela alegação de desconhecimento do vínculo contratual, tratando-se de fato negativo de difícil comprovação, e pela inversão do ônus da prova em seu favor, determinando à instituição financeira o dever de comprovar a regularidade da contratação.

O perigo de dano
(periculum in mora)
é manifesto, considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário e a vulnerabilidade do consumidor aposentado, cujo prejuízo com a continuidade dos descontos é significativamente maior do que o da instituição financeira com a suspensão da cobrança.

A multa cominatória de R$ 500,00 por desconto indevido, com teto de R$ 10.000,00, mostra-se razoável e proporcional, considerando a capacidade econômica do ofensor e a importância do bem jurídico tutelado, servindo como meio coercitivo eficaz para o cumprimento da decisão judicial, sem implicar enriquecimento ilícito. A incidência da multa por evento (a cada desconto mensal) é adequada à natureza da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Em ações que discutem a validade de contrato de cartão de crédito consignado, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos em benefício previdenciário quando presente a verossimilhança das alegações do consumidor, especialmente por se tratar de alegação de fato negativo, e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar da verba. 2. A multa cominatória fixada para o caso de descumprimento deve ser razoável e proporcional, sendo adequada sua incidência por evento mensal de desconto indevido, e não diariamente."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S/A

contra a r. decisão (id. 68964483) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais”,
ajuizada por
JOSE DE BARCELOS FARIA
, que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, sob pena de multa por descumprimento, fixado em R$500,00 até o teto de R$10.000,00, sem prejuízo de ulterior revisão.

Em suas razões (id. 14488487), o banco agravante sustenta, em síntese, que: a) houve regular contratação do cartão de crédito consignável, com a devida ciência do consumidor; b) a concessão da liminar traz risco de que se torne impossível a reversão da medida concedida; c) não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; d) a multa cominatória fixada é excessiva e não deve ser imposta por cada descumprimento.

Diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Decisão indeferindo a tutela de urgência recursal em id. 14604217.

Contrarrazões no id. 14935757, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento que o presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5010186-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOSE DE BARCELOS FARIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S/A

contra a r. decisão (id. 68964483) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais”,
ajuizada por
JOSE DE BARCELOS FARIA
, que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, sob pena de multa por descumprimento, fixado em R$500,00 até o teto de R$10.000,00, sem prejuízo de ulterior revisão.

Em suas razões (id. 14488487), o banco agravante sustenta, em síntese, que: a) houve regular contratação do cartão de crédito consignável, com a devida ciência do consumidor; b) a concessão da liminar traz risco de que se torne impossível a reversão da medida concedida; c) não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; d) a multa cominatória fixada é excessiva e não deve ser imposta por cada descumprimento.

Diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Decisão indeferindo a tutela de urgência recursal em id. 14604217.

Contrarrazões no id. 14935757, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia reside, portanto, na análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, na possibilidade de realizar os descontos na conta do agravado e na razoabilidade da multa cominatória fixada.

1. Da Tutela de Urgência (Suspensão dos Descontos)

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). No caso em análise, entendo que ambos os requisitos se encontram presentes, justificando a manutenção da medida deferida pelo juízo
a quo
.

Isso porque, compulsando os autos de origem, vejo que o agravado, aposentado, vem sofrendo descontos mensais entre R$ 45,00 e R$ 70,60 todos os meses em seu benefício previdenciário, resultante do contrato 195181064000072020, firmado com o banco ora agravante.

Alega o agravado em contrarrazões que desconhece esse vínculo contratual, não tendo jamais utilizado o cartão de crédito, o que se comprova pelos extratos financeiros juntados. Ainda assim a dívida persistia e os descontos continuavam acontecendo sem a ciência do recorrido.

Do narrado pelo agravado, noto que ele tão teria meios para comprovar liminarmente a alegação de que não reconhece essas operações, uma vez que se trata de fato negativo. Soma-se a isso o fato de que, na decisão impugnada, o douto Juízo de origem inverteu o ônus da prova em favor do recorrido, contra o que não se insurgiu o banco agravante neste recurso. Consideremos o seguinte trecho da aludida decisão:

“[...]
defiro

o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, considerando a relação de consumo existente entre as partes, a hipossuficiência do autor e a verossimilhança das suas alegações. Caberá, pois, à instituição financeira ré comprovar, de maneira inequívoca, a regularidade da contratação que deu origem aos descontos impugnados.
” (id. 68964483)

Desse modo, deve ser considerada
existente
a probabilidade do direito alegada pelo consumidor referido.

Para além disso, o prejuízo a ser suportado pelo agravado com a continuidade das cobranças alegadamente indevidas revela-se muito mais gravoso do que o prejuízo a ser suportado pelo banco agravante com a suspensão da cobrança.

Isso porque de um lado há uma parte aparentemente vulnerável, que vem sofrendo descontos em seus proventos de aposentadoria, e de outro lado há uma instituição bancária consolidada no mercado, que pode futuramente promover a eventual cobrança dos valores.

Nessa linha, vejamos precedente deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO COBRANÇA INDEVIDA DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA AO AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A posição encampada pelo Magistrado singular, no sentido de determinar que o Banco suspendesse os descontos no benefício do Agravado, encontra respaldo na impossibilidade de exigir do ora Agravado que produza prova de fato negativo, qual seja, que comprove que não celebrou contrato e, por conseguinte, que não teria autorizado os descontos em seu provento
. 2. Quanto ao perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, vislumbro que é atinente a parte ex adversa, na medida em que
o desconto, a princípio, indevido poderá ocasionar muito mais prejuízo ao Agravado do que ao Banco/Agravante
. [...]. 5. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 047189000525, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 13/08/2018, p. 21/08/2018)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) NÃO SOLICITADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos mensais em benefício previdenciário da consumidora, referentes a empréstimo com Reserva de Margem Consignável (RMC) supostamente não solicitado.
A decisão fixou multa diária de R$ 5.000,00 por descumprimento, até o limite de dez dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência de suspensão dos descontos mensais; (ii) estabelecer se a multa imposta deve ser mantida ou ajustada em termos de periodicidade e valor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A probabilidade do direito (fumus boni iuris) está configurada pela ausência de comprovação, por parte do banco agravante, de que a agravada solicitou ou concordou com o contrato de empréstimo RMC, conforme alegado por ela. 4. O perigo de dano (periculum in mora) se manifesta pela continuidade dos descontos, comprometendo a subsistência da agravada, beneficiária de proventos previdenciários, enquanto se aguarda a decisão final do mérito. 5. O banco agravante não trouxe provas suficientes para desconstituir a alegação de fraude apresentada pela agravada, concentrando sua defesa na necessidade de instrução probatória sem fornecer elementos concretos.
6. PRECEDENTES INDICAM QUE A PRÁTICA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DISFARÇADOS DE CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SEM A DEVIDA TRANSPARÊNCIA AO CONSUMIDOR, CONFIGURA VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA BOA-FÉ OBJETIVA, JUSTIFICANDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. 7. A multa deve incidir por evento de desconto indevido, e não por dia, uma vez que o descumprimento da ordem judicial neste caso ocorre mensalmente e não diariamente, conforme precedentes do TJES. 8. A multa de R$5.000,00 por evento, limitada a R$ 50.000,00, é razoável e proporcional, considerando a capacidade econômica do banco e a gravidade do descumprimento das decisões judiciais. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50058017020248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Logo,
existente
o perigo da demora aduzido pelo consumidor agravado.

2. Da Multa Cominatória (Astreintes)

Por fim, insurge-se o agravante contra o valor da multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada descumprimento da ordem de suspensão dos descontos, até o teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais) reputando-o excessivo.

Do caso apartado entendo que a aplicação da multa se dá por descumprimento da ordem proferida pelo juízo, o que significa dizer que em cada mês de desconto irregular o recorrente seria multado. Portanto, não vejo razão para modificar a periodicidade fixada na decisão recorrida.

Ademais, não vejo razão para alterar o valor da multa arbitrada pelo douto juízo de origem. Isso porque o valor é proporcional e razoável, considerando sobretudo a natureza alimentícia do benefício que vem sendo alvo dos descontos questionados.

Como se vê exaustivamente na jurisprudência de e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PERIODICIDADE MENSAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. 2. As alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente diante da tese autoral de que nunca contratou com o banco recorrente. 3. O perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário da autora comprometerá a sua saúde financeira. 4. O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra. 5. Muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.
6. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal “Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).”
(Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019) 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001654-35.2023.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O recorrente não fez colacionar prova mínima relativa à negociação bancária que afirma, motivo pelo qual, não encontrou-se respaldo jurídico a sustentar a pretensa suspensão do decisum a quo no que concerne aos descontos bancários realizados mensalmente na conta da recorrida. II Trata-se a astreinte de medida utilizada para forçar o devedor a cumprir com sua obrigação, não possuindo a finalidade de indenizar a parte adversa ou mesmo sancionar a parte devedora. III Prevê o artigo 537, § 1º, inciso, do CPC que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
IV - Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).
V Entendeu-se que desta forma a finalidade da aludida sanção restou atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, atendendo-se as especificidades do caso concreto. VI Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) NÃO SOLICITADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto por banco bmg s.a. Contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos mensais em benefício previdenciário da consumidora, referentes a empréstimo com reserva de margem consignável (rmc) supostamente não solicitado. A decisão fixou multa diária de R$ 5.000,00 por descumprimento, até o limite de dez dias-multa.

II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência de suspensão dos descontos mensais; (II) estabelecer se a multa imposta deve ser mantida ou ajustada em termos de periodicidade e valor. III. Razões de decidir. [...] .
8. A multa de R$ 5.000,00 por evento, limitada a R$ 50.000,00, é razoável e proporcional, considerando a capacidade econômica do banco e a gravidade do descumprimento das decisões judiciais.
[...] (TJES; AI 5005801-70.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 21/11/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)